Tribunal: TRF3
Processo: 5002074-58.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
391/907)

5002074-58.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002074-58.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KATIA HELENA FERNANDES SIMOES AMARO - SP204950-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 1.196/STF. ALTA PROGRAMADA. INAPLICABILIDADE. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao restabelecer benefício previdenciário, mencionou a tese firmada no Tema 1.196 do STF, relativa à cessação do benefício no prazo de 120 dias.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em esclarecer a aplicabilidade da tese do Tema 1.196 do STF ao benefício de auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.

A tese firmada no Tema 1.196 do STF, referente à alta programada prevista no art. 60, § 9o, da Lei 8.213/91, não possui aplicação ao benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente não se submete a termo final automático, sendo indevida a aplicação da regra de cessação em 120 dias.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 1.196 do STF não se aplica ao benefício de auxílio-acidente, que não está sujeito à alta programada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, art. 60, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.196.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002074-58.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KATIA HELENA FERNANDES SIMOES AMARO - SP204950-A

APELADO: LUIZ PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Pereira da Silva contra o v. acórdão que reconheceu o restabelecimento do auxílio‐acidente e manteve a sentença, com o objetivo de sanar obscuridade no decisum.

Sustenta o embargante que o acórdão mencionou a jurisprudência vinculante do STF (especialmente o Tema 1196) e também se referiu ao prazo de 120 dias previsto no §9o do art. 60 da Lei 8.213/91 (alta programada), bem como ao entendimento da TNU no Tema 246 sobre a contagem desse prazo a partir da implantação/restabelecimento no sistema, no entanto a aplicação do Tema 1196 não se relaciona ao auxílio‐acidente e seria inadequada ao caso concreto.

Diante disso, pede que os embargos sejam conhecidos e providos para esclarecer o ponto obscuro apontado, afastando a aplicabilidade do Tema 1196 ao auxílio‐acidente e confirmando os efeitos determinados na sentença, como medida de justiça.

Sem manifestação do INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Assiste razão ao embargante, eis que do acórdão embargado constou a tese firmada no julgamento do Tema 1.196, quanto à possibilidade de cessação do benefício em 120 dias (alta programada), conforme o art. 60, § 9o, da Lei 8.213/91. No entanto, tal regra não possui aplicação prática ao auxílio-acidente, razão pela qual, conveniente esclarecer que não se aplica, in casu, termo final para o benefício de auxílio-acidente ora restabelecido.

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos financeiros, para esclarecer que não se aplica, in casu, a tese firmada no Tema 1196 do STF.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 1.196/STF. ALTA PROGRAMADA. INAPLICABILIDADE. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao restabelecer benefício previdenciário, mencionou a tese firmada no Tema 1.196 do STF, relativa à cessação do benefício no prazo de 120 dias.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em esclarecer a aplicabilidade da tese do Tema 1.196 do STF ao benefício de auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.

A tese firmada no Tema 1.196 do STF, referente à alta programada prevista no art. 60, § 9o, da Lei 8.213/91, não possui aplicação ao benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente não se submete a termo final automático, sendo indevida a aplicação da regra de cessação em 120 dias.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 1.196 do STF não se aplica ao benefício de auxílio-acidente, que não está sujeito à alta programada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, art. 60, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.196.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão